Tribunal: TCU
Processo: 025.019/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 120/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1978/2013-TCU-Plenário (peça 3), relatado pelo E. Ministro Valmir Campelo, referente às obras de adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto do Galeão/RJ, objeto do TC Processo 007.109/2013-0 , sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Considerando que, mediante instrução à peça 4, foi verificado que a Infraero adotou as medidas contratuais previstas no ajuste 0035-EG/2012/0061, em razão de atraso na entrega de projeto da obra pela empresa Fernandes & Terruggi Consultores Associados Ltda-EPP, bem como transformou o regime de execução da referida avença para empreitada por preço unitário, observadas as condições de economicidade dos valores dos serviços repactuados; Considerando que a Infraero vinculou o pagamento dos serviços relacionados à "administração local" e à "manutenção do canteiro de obras" à proporção do andamento físico da obra, tal qual julgado no Acórdão 3103/2010-TCU-Plenário ; Considerando, por fim, que a Infraero, intempestivamente, estimou potencial prejuízo que adviria da ausência de exploração comercial do terminal aeroportuário, em razão do atraso na entrega de projeto da obra pela empresa Fernandes & Terruggi Consultores Associados Ltda-EPP, objeto do contrato 0035-EG/2012/0061, o qual padece de inconsistências técnicas que não permitem assegurar que eventual dano não excederia o real valor devido, conforme exige o artigo 210, § 1o, inciso II, do Regimento Interno do TCU, além do que a pretensão ressarcitória e a pretensão punitiva em relação ao eventual dano foram alcançadas pela prescrição quinquenal e pela prescrição intercorrente, nos termos da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o arts. 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com o parecer do titular da Unidade Técnica, em: considerar atendidas as determinações contidas nos itens 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4, bem como a recomendação contida no item 9.4 do Acórdão 1978/2013-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.1.2 do Acórdão 1978/2013-TCU-Plenário , deixando, porém, de adotar medidas adicionais em vista da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, conforme Resolução-TCU 344/2022; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Infraero; arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.019/2013-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Aline Alonso Arja de Almeida, Weslon Batista Prado e outros, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.